Tribunal: TJDFT
Processo: 0711789-24.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA, DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. DOLO CONFIGURADO. LAUDO DE LESÕES CORPORAIS. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS EM RELAÇÃO AO CRIME DO ARTIGO 24-A DA LEI No 11.340/2006. INVIABILIDADE. DELITO PRATICADO COM VIOLÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição diante das declarações harmônicas e seguras das vítimas, aliadas ao depoimento testemunhal e ao laudo pericial, no sentido de que o apelante descumpriu as medidas protetivas estipuladas em favor de uma das vítimas, ameaçou-a de morte e lesionou seu filho com um golpe de faca.
2. Nos termos do artigo 24-A da Lei no 11.343/2006, o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência tutela bem jurídico indisponível, qual seja, a Administração da Justiça. Assim, o descumprimento das medidas protetivas de urgência impostas pelo Poder Judiciário, ainda que com o consentimento da vítima, configura o delito em tela.
3. O descumprimento de medida protetiva de urgência estabelecida em favor de vítima de violência doméstica constitui uma forma de violência psicológica. Assim, nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal, e do enunciado sumular no 588 do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de crime praticado com violência à pessoa, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, correto o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em relação ao delito do artigo 24-A da Lei n. 11.340/06.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal e do artigo 24-A, caput, da Lei no 11.340/2006, c/c os artigos 5o e 7o, da Lei no 11.340/06 e do artigo 129, §9o, do Código Penal, à pena de 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, suspensa a execução da pena nos moldes da sentença.